Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-32.2015.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de alegado defeito em fogo de artificio. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Alegação de explosão prematura de fogos de artifício não amparada em provas robustas. Conjunto probatório, por outro lado, que deixa inconteste a má utilização do produto pelo autor, sem seguir as orientações do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de alegado defeito em fogo de artificio. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Alegação de explosão prematura de fogos de artifício não amparada em provas robustas. Conjunto probatório, por outro lado, que deixa inconteste a má utilização do produto pelo autor, sem seguir as orientações do fabricante. Instruções que estavam em cada um dos artefatos, de modo que a venda unitária não contribuiu para o resultado. Demonstração de que somente o manuseio incorreto, segurando o rojão nas mãos, poderia ter ocasionado os danos sofridos pelo autor, a romper o nexo causal entre o evento danoso e o resultado lesivo, revelando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima a ensejar o afastamento do dever de indenizar (art. 12, §3o do CDC). Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000869-32.2015.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante THIAGO
HENRIQUE MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ARTESANATO
DE FOGOS VITÓRIA LTDA-ME e AMF COMÉRCIO DE FOGOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
2
Voto n.o23159
Apelação Cível 1000869-32.2015.8.26.0062
Bariri
Apelante: Thiago Henrique Moreira
Apelados: Artesanato de Fogos Vitória Ltda-ME e Amf Comércio de Fogos
Ltda Me
Rudi Hiroshi Shinen
Apelação. Ação de indenização por danos morais,
materiais e estéticos, em razão de alegado defeito em
fogo de artificio. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Descabimento. Alegação de
explosão prematura de fogos de artifício não
amparada
em
provas
robustas.
Conjunto
probatório, por outro lado, que deixa inconteste a
má utilização do produto pelo autor, sem seguir as
orientações do fabricante. Instruções que estavam
em cada um dos artefatos, de modo que a venda
unitária
não
contribuiu
para
o
resultado.
Demonstração de que somente o manuseio incorreto,
segurando o rojão nas mãos, poderia ter ocasionado
os danos sofridos pelo autor, a romper o nexo causal
entre o evento danoso e o resultado lesivo, revelando
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima a ensejar o
afastamento do dever de indenizar (art. 12, §3o do
CDC). Sentença mantida. Majoração da verba
honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos
ajuizada por Thiago Henrique Moreira em face de Artefatos de Fogos Vitória Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
3
EPP e de AMF Comércio de Fogos Ltda. ME, julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo autor, impondo-lhe, em razão da sucumbência, o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade a ele deferida (fls.
537/540).
O apelante alega que a r. sentença pauta-se na equivocada
premissa de que houve utilização inadequada do artefato, quando, na verdade, restou
comprovado que os danos tiveram por origem o defeito do produto. Destaca que os
fogos comprados possuem como característica, acionamento do pavio em terra, o que
lhe impõe propulsão e deslocamento a mais de 50 metros de altitude, para depois
ocorrer a explosão. Pontua que as provas dos autos evidenciaram que o artefato
apresentou defeito, explodindo de modo imediato sem que houvesse a necessária
propulsão, razão pela qual os danos tem origem de tal vício. Ressalta, outrossim, que
houve venda unitária dos fogos sem a base para lançamento, o que é proibido.
Pondera, por outro lado, que eventual incorreção do apelante na utilização dos fogos
não exclui a responsabilidade das rés, de colocaram produto com defeito em
circulação e venderam unitariamente, fora da embalagem, sem a “base” para
acionar o artefato. Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação
para reformar a r. sentença, impondo às rés condenação pelos danos materiais,
morais, estéticos, além de pensão mensal vitalícia, e demais consectários legais.
Subsidiariamente, pede que os pedidos sejam julgados parcialmente procedentes,
reconhecendo-se a culpa concorrente. Por fim, pugna que em ambos os casos o ônus
da sucumbência seja invertido (fls. 543/555).
Houve resposta (fls. 322/325).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da inicial que, em junho de 2012, o autor adquiriu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
4
corré AMF Comércio de Fogos Ltda. ME fogos de artifício, do tipo “rojão de vara”,
modelo “treme terra”, de fabricação da corré de Artefatos de Fogos Vitória Ltda.
EPP, para serem utilizados em festa junina. Afirma que conseguiu soltar três rojões,
sem problemas, porém, quando preparou o quarto rojão para acionamento, explodiu
imediatamente ao ser acionado o pavio, causando-lhe inúmeros ferimentos, com a
perda de quatro dedos. Assim, requereu a condenação solidária das rés a lhe
indenizar por danos materiais, estéticos, morais, além de lhe pagar pensão vitalícia
(fls. 1/34).
Citadas, as rés apresentaram contestação. A fabricante arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, afirmou que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva do requerente, devido ao uso inadequado do produto. A
loja também afirmou ser parte ilegítima e, no mérito, defendeu a ausência de nexo de
causalidade apto a ensejar a reparação civil (fls. 209/287 e fls. 290/307).
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois não há
dúvida da relação de consumo entre as partes, que acarreta a responsabilidade
objetiva dos evolvidos na cadeia comercial do bem.
Eis que se infere do parágrafo único do artigo 12 do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor,
nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
5
A despeito de se tratar de responsabilidade objetiva em relação
ao fato dos produtos defeituosos, tal responsabilidade é afastada, dentre outras
hipóteses, quando restar caracteriza a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(artigo 12, § 3o, III do Código de Defesa do Consumidor).
No caso dos autos, o autor confessou não ter utilizado o produto
de acordo com as instruções de segurança da fabricante corré, sendo que nem mesmo
alega que tais instruções não teriam sido claras.
De fato, o autor disse, mais de uma vez, que segurava os rojões
na mão até ele subir para estourar e que, quando segurava o quarto rojão, o artefato
explodiu em sua mão (fls. 436/437 e mídia).
Tal fato, por si só, já enseja a conclusão de que o autor
contribuiu para a ocorrência do acidente, uma vez que, se tivesse agido de acordo
com as instruções, utilizando a base de lançamento e se mantido a 50 metros de
distância, poderia, pelo menos, ter minimizado os danos.
Não se ignora a alegação de que todos os demais explosivos
foram acionados da mesma forma, sem causar qualquer dano à mão que segurava o
cabo do foguete. Contudo, tal fato, por si só, não tem o condão de comprovar o
alegado defeito no produto.
Destaca-se que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o
do Código de Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando a
observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das
alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, pois o inciso VIII de tal
dispositivo legal não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu
direito.
No caso, a testemunha do autor disse que, após acionado, o rojão
demorou para subir e estourou bem próximo ao autor, causando-lhe severos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
6
(fls. 436/437 e mídia).
Seu depoimento, todavia, restou isolado, porquanto nenhuma
outra pessoa presente no dia dos fatos confirmou tal assertiva.
As testemunhas da loja corré, AMF Comércio de Fogos Ltda
ME (Srs. Aloísio Pultrini e Luís Henrique Baltrame), por sua vez disseram que
sempre compram produtos do tipo rojão e que utilizam um cano de PVC para lançar
o artefatos, colocando fogo em um papel antes. Disseram que nunca viram um rojão
estourar antes de subir (fls. 436/437 e mídia).
José Maria Ferreira, testemunha da fabricante, corré Artefatos de
Fogos Vitória Ltda. EPP, apesar de desconhecer os fatos, disse que é técnico em
segurança do trabalho e que tem bom conhecimento do processo de fabricação dos
rojões em vara. Ele esclareceu que qualquer usuário que tomar os cuidados para
soltar o foguete, de modo algum vai se acidentar. Destacou, ainda, que pelas
características de fabricação do produto (que têm um pavio de 20 centímetros), não
há como o rojão explodir na mão do usuário que, após ascende-lo, deve se afastar do
local, como prescrevem as orientações de uso (fl. 478).
Vale notar que, conforme laudo pericial, havia expressamente
instruções de uso impressas em cada rojão. Nelas constam as seguintes
determinações: (i) coloque o rojão dentro de um tubo plástico ou suporte (na posição
vertical); (ii) ascenda o estopim (veja imagem ao lado) e afaste-se rapidamente; (iii)
mantenha distância mínima de 50 metros de pessoas, veículos, edificações e produtos
inflamáveis (fl. 70).
A venda unitária dos rojões, embora infrinja a orientação do
fabricante, ao contrário do que alega o apelante, não contribuiu para o acidente, já
que a análise do laudo criminalístico mostra que as instruções de uso não estavam
apenas na caixa dos artefatos, mas em cada unidade (fl. 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
7
No mais, de se consignar ainda que a perícia realizada pela
equipe técnica do instituto de criminalística não traz conclusão acerca da existência
de defeito no artefato (fls. 68/76).
Por todo o exposto, infere-se que não se desincumbiu o autor de
comprovar sua alegação de defeito no produto a fim de afastar sua culpa exclusiva
pelo ocorrido, o que afasta a responsabilidade objetiva da ré.
De outro lado, restou claro que somente o manuseio incorreto,
segurando o rojão nas mãos poderia ter ocasionado a amputação dos dedos do autor,
a romper, portanto, o nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado lesivo,
revelando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima a ensejar o afastamento do dever
de indenizar.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este E. Tribunal:
Bem móvel. Fogos de artifício. Ação de indenização
por danos materiais, estéticos e morais. Conduta do
autor que confessadamente contribuiu para a
ocorrência do acidente. Defeito no produto. Ausência
de comprovação. Ônus do autor. Culpa exclusiva da
vítima. Excludentes da responsabilidade civil objetiva.
Inteligência
do
art.
12
do
CDC.
Recurso
desprovido. (TJ/SP, Apelação
no
0002240-03.2015.8.26.0368,
Relator: Des.
Gilberto
Leme, 35a Câmara de Direito Privado, julgado em
21/10/2019) (realces não originais).
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
ESTÉTICOS E MORAIS
RESPONSABILIDADE
CIVIL Alegação de explosão prematura de fogos de
artifício
Perda de 50% do uso da mão
Má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
8
utilização
do
produto

Culpa
exclusiva
do
consumidor Rompimento do nexo causal (art. 12,
§3o do CDC) Sentença de improcedência mantida
Agravo retido não conhecido e recurso do autor
desprovido.(TJ/SP, Apelação
no
0004767-06.2009.8.26.0022, Relator: Des. Claudio
Hamilton, 25a Câmara de Direito Privado, julgado em
16/5/2019) (realces não originais).
Ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos Uso de fogos de artifício Demonstração
inequívoca do evento com amputação de três dedos da
mão do autor e de que o produto foi fabricado pela
requerida Responsabilidade objetiva do fabricante
Artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor Ao
consumidor é imposto o dever de demonstrar o evento
danoso, os danos experimentados e o nexo de
causalidade entre um e outro
À fabricante cabe
demonstrar a inexistência de vício no produto
fabricado ou culpa exclusiva da vítima
Prova
coligida aos autos que conduz para a conclusão de
que houve uso incorreto do produto
Lesões
experimentadas pelo autor que revelam ter sido o rojão
acionado com as mãos e não com a base que
acompanha o produto e deveria ter sido colocada no
solo Dinâmica do acidente descrita pelo autor que
não teria o condão de causar as lesões descritas pelo
prontuário médico
Afastamento do dever de
indenizar Documento apresentado pela defesa que
descreve
as
possíveis
falhas
no
produto
se
corretamente utilizado que afasta a possibilidade de
reconhecimento de responsabilidade da ré pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-32.2015.8.26.0062 -Bariri - Voto: no23159
9
experimentados
pelo
autor

Sentença
de
improcedência mantida
Recurso não provido.
(TJ/SP, Apelação
no
0036020-22.2012.8.26.0114,
Relatora: Des. Marcia Dalla Déa Barone, 3a Câmara de
Direito Privado, julgado em 17/5/2017) (realces não
originais).
Nesse contexto, é mesmo imperiosa a manutenção da r. sentença
de improcedência pelos seus próprios de jurídicos fundamentos.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade a ele deferida
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora